Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733710-29.2022.8.07.0001 APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id. 46030886), não conheço da apelação (id. 43632910). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 02/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator